Tribunal: STJ
Processo: 0352235-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035211 - DF(2025/0352235-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS MARQUES ROSA - DF074692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
RAZÕES QUE
CORPUS
SÚMULA 691/STF.
NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 16ffe404-f65e-43a3-a166-35481be81041

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035211 - DF (2025/0352235-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS MARQUES ROSA - DF074692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
RAZÕES QUE NÃO
CORPUS
SÚMULA 691/STF.
INFIRMARAM
O
FUNDAMENTO
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME KELVEN SILVA
SANTOS DE SA contra a decisão que não conheceu do
pela aplicação da
habeas corpus

Súmula 691/STF.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no
pugnando pela reforma da decisão agravada (fls. 46/50).
writ,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA52608585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 9ecb79e4-84bd-4d43-a56e-e64efaa82852

Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, houve um único fundamento para o não conhecimento do habeas
: ter sido o
impetrado contra decisão liminar proferida por desembargador, o
corpus
writ
que atrai a aplicação da

Súmula 691/STF.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, impugnar o motivo do
não conhecimento, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, o agravante não observou o disposto no
III, do
art. 932,
CPC/2015,
atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo,
sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Precedentes.
(AgRg no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 426.809/BA,
DJe
.
29/4/2014)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52608585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 9ecb79e4-84bd-4d43-a56e-e64efaa82852

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.211 / DF
Número Registro: 2025/0352235-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07071113620258070005 0707185902025807005 07369659020258070000 7071113620258070005
707185902025807005 7369659020258070000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS MARQUES ROSA
ADVOGADO
: MATEUS MARQUES ROSA - DF074692
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS MARQUES ROSA - DF074692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA54083277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 32e6d2f5-4ded-4097-974b-0c04971466a8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 32e6d2f5-4ded-4097-974b-0c04971466a8